Tribunal: TJMT
Processo: 1035544-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035544-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[GABRIELA MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 105.438.964-04 (ADVOGADO), JOSE LUIZ PAULINO FELISBINO - CPF: 857.275.989-15 (AGRAVADO), ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO - CPF: 007.394.479-39 (AGRAVADO), RAUL AMARAL CAMPOS - CPF: 204.446.808-53 (AGRAVANTE), RAPHAEL CAMPOS ALMEIDA - CPF: 060.199.731-07 (ADVOGADO), JOAO MANOEL MORAES PAULINO - CPF: 073.631.369-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DECISÃO SANEADORA. FIXAÇÃO DE PONTOS CONTROVERTIDOS. AUSÊNCIA DE COISA JULGADA. POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA SOBRE POSSE E LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão saneadora proferida nos autos dos Embargos de Terceiro n. 1003355-80.2023.8.11.0044, que fixou pontos controvertidos a serem objeto de prova pericial, considerados pelo agravante como
já decididos em sentença transitada em julgado em demanda anterior. Foram igualmente impugnadas decisões que rejeitaram embargos de declaração sucessivos.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão:

(i) saber se o recurso é tempestivo e está devidamente instruído com o recolhimento das custas (deserção);

(
ii
) saber se a decisão saneadora é impugnável por Agravo de Instrumento, à luz da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC;

(
iii
) saber se a decisão que fixa pontos controvertidos viola a coisa julgada formada em ações possessórias anteriores, sendo, por isso, inválida.

III. Razões de decidir

3. O comprovante de preparo foi juntado em prazo inferior a 48 horas, dentro do prazo previsto no art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, afastando a alegação de deserção.

4. A urgência decorrente da inutilidade futura do provimento jurisdicional autoriza o cabimento do agravo, conforme interpretação do STJ no Tema 988.

5. Não há identidade entre os objetos das ações, nem entre as partes ou a causa de pedir, afastando a alegação de coisa julgada.

6. A posse é fato renovável, e a produção de nova prova é admissível para apuração da realidade atual das propriedades e da eventual sobreposição entre a Fazenda Garcia e a Fazenda Jatobá.

7. A decisão saneadora apenas delimita a controvérsia, com base em critérios técnicos e legais, sem rediscutir matéria acobertada por coisa julgada.

8. As decisões que rejeitaram os embargos de declaração encontram-se fundamentadas, não havendo nulidade por violação ao art. 489, §1o, do CPC ou ao art. 93, IX, da CF/1988.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. Não há violação à coisa julgada quando a nova demanda possui objeto, causa de pedir e partes distintas, ainda que envolva imóvel com localização próxima ou conexa àquela discutida em ação anterior.

2.
A decisão saneadora que fixa pontos controvertidos visando delimitar a instrução probatória, diante de alegação de sobreposição fundiária, não configura rediscussão indevida de matéria decidida.

3. A posse é fato renovável e, por isso, admite reexame judicial sempre que a controvérsia envolver sujeitos ou situações distintas.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO apresentado por RAUL AMARAL CAMPOS contra JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO, com o objetivo de reformar a decisão saneadora e as decisões integrativas que rejeitaram embargos de declaração, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga-MT nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 10033558020238110044, que fixou pontos controvertidos que, segundo o Agravante, já foram objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior.

Inconformado com a decisão, o Agravante opôs Embargos de Declaração (Id. 189742197), alegando omissão e erro material. Contudo, os
aclaratórios
foram rejeitados pela decisão de Id. 203646906, de 11/08/2025, sob o fundamento de que "a fundamentação posta na decisão
encontra-se
devidamente exposta, inexistindo qualquer omissão que demande nova manifestação deste Juízo diante dos fatos e documentos carreados aos autos".

Insatisfeito, o Agravante opôs novos Embargos de Declaração (Id. 204957427), que também foram rejeitados pela decisão de Id. 206916446, de 22/09/2025, com a advertência de que, em caso de nova interposição de embargos de caráter protelatório, seria aplicada multa de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §§ 2o a 4o, do CPC.

Em suas razões recursais (Id. 321023350), o Agravante sustenta, em síntese, que:

1) O recurso é cabível com base na teoria da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC (Tema 988/STJ), pois a decisão agravada implica risco de
prejuízo processual irreparável, tornando inútil eventual provimento jurisdicional em apelação;

2) Os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem já foram objeto de análise e decisão transitada em julgado nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0000890-48.2005.8.11.0044, atualmente em fase de cumprimento de sentença;

3) A localização exata da Fazenda Jatobá e a posse exercida pelo Agravante sobre o imóvel foram comprovadas por meio de laudo pericial judicial realizado nos autos da PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N. 0000965-87.2005.8.11.0044, com base no qual foi proferida sentença já transitada em julgado;

4) Transcreve trecho do laudo pericial que demonstra que "os Lotes Piter e
Winter
ocupam uma posição geográfica diferente dos títulos Manoel Carreira e Filhos, Alcides
Rizato
e Outros e José Gabriel Martins e Outros, não havendo sobreposição entre eles" e que "os réus foram empossados sobre títulos que fazem parte da Gleba
Colmapa
, ou seja, sobre os títulos de Manoel Carreira e Filhos, Alcides
Rizato
e Outros e José Gabriel Martins e Outros, portanto, em área completamente distinta em relação a localização daquela que deveria ter tomado";

5) A posse do Agravante sobre a Fazenda Jatobá foi comprovada por meio de prova testemunhal e documental nos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0000890-48.2005.8.11.0044, incluindo depoimentos de testemunhas que confirmaram a aquisição da área pelo Agravante e o exercício da posse;

6) O Agravante defendeu sua posse contra
Angelo

Pesarini
Filho nos autos n. 1693-65.2004.8.11.0044, ação julgada procedente e com trânsito em julgado, demonstrando que exercia a posse da área e a defendia contra terceiros;

7) A sentença proferida nos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0000890-48.2005.8.11.0044 foi confirmada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto pelos embargados, tendo transitado em julgado em 11/11/2022;

8) A decisão que rejeitou os Embargos de Declaração é nula por ausência de fundamentação adequada, em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 489, §1o, do CPC, limitando-se a afirmar genericamente a inexistência de vícios a serem sanados;

9) A magistrada de primeiro grau proferiu decisões praticamente idênticas em Embargos de Declaração opostos pelo Agravante nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0000890-48.2005.8.11.0044, demonstrando a ausência de análise específica das questões suscitadas.

Com base nesses argumentos, o Agravante requer:

a) A concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão saneadora e das decisões integrativas;

b) No mérito, a reforma integral das decisões agravadas para:

i) Reconhecer o equívoco na fixação dos pontos controvertidos, uma vez que as questões relativas à localização da Fazenda Jatobá e ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso já se encontram esclarecidas por provas periciais e testemunhais produzidas nos autos da PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS N. 0000965-87.2005.8.11.0044 e do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N. 0000890-48.2005.8.11.0044, ambos com trânsito em julgado;

ii
) Admitir a utilização da prova emprestada na forma do art. 372 do CPC;

iii
) Fixar como ponto controvertido exclusivamente a localização da Fazenda Garcia (matrícula n. 1434 do 1o CRI de Paranatinga-MT), a fim de apurar se está sobreposta à já delimitada Fazenda Jatobá, de posse comprovada do
Agravante;

c) Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da decisão integrativa que rejeitou os Embargos de Declaração, determinando-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento com fundamentação adequada.

A liminar foi parcialmente deferida
para suspender os efeitos da decisão saneadora (Id. 187098964) e das decisões integrativas até o julgamento definitivo do presente Agravo de Instrumento.

Em contrarrazões (Id. 327410395), os Agravados alegam, preliminarmente:

1) A deserção do recurso, por ausência de comprovação do preparo no ato de interposição, em violação ao art. 1.007, caput, do CPC. Sustentam que o Agravante protocolou o recurso às 17:32 do dia 09/10/2025 (Id. 321023350) e juntou o comprovante de preparo somente às 18:22 do mesmo dia (Id. 321039363), operando-se a preclusão consumativa;

2) Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a deserção, requerem que o Agravante seja intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o, do CPC;

3) O não cabimento do recurso, por se tratar de decisão saneadora que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não preencher os requisitos excepcionais de urgência firmados pelo STJ no Tema 988.

No mérito, os Agravados argumentam que:

1) A decisão saneadora é tecnicamente irretocável, representando o fiel cumprimento do dever de condução processual e a correta aplicação do direito;

2) Não há ofensa à coisa julgada, pois não existe a tríplice identidade entre as ações (mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido), conforme exige o art. 337, §2o, do CPC;

3) Os Embargos de Terceiro n. 10033558020238110044 foram ajuizados pelos Agravados para defender sua posse específica sobre uma área determinada, em face de um ato de constrição específico, sendo distintos da ação anterior;

4) A posse é uma situação de fato que se renova e se altera no tempo, e a proteção possessória concedida em 2005 não serve como um "salvo-conduto perpétuo e oponível a todos";

5) A magistrada de primeiro grau agiu com o devido zelo ao fixar os pontos controvertidos, ato essencial para delimitar sobre quais fatos a atividade probatória deverá recair;

6) Impedir a instrução sobre a posse dos Agravados e a exata localização da área em litígio seria o mesmo que forçar um julgamento "às cegas", com base em premissas fáticas de quase duas décadas atrás.

Por fim, requerem:

a) O acolhimento da preliminar de inadmissibilidade para não conhecer do recurso em razão da deserção;

b) A imediata revogação da decisão liminar que deferiu o efeito suspensivo;

c) Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar de deserção, que o Agravante seja intimado para realizar o recolhimento do preparo em dobro;

d) Ainda em caráter subsidiário, o não conhecimento do recurso por
incabimento
;

e) No mérito, o desprovimento do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão saneadora agravada;

f) Em qualquer das hipóteses de não conhecimento ou de desprovimento do recurso, a condenação do Agravante ao pagamento de honorários advocatícios recursais.

Posteriormente foi apresentada petição nomeada de “Replica as Contrarrazões”, argumentando que:
1
) A tese de deserção é descabida, pois o pagamento do preparo recursal seguiu as instruções do Tribunal, que permitem a juntada do comprovante em até 48h após a distribuição do recurso, conforme art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT;

2) O Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT confirmou
que as custas foram devidamente arrecadadas e creditadas, conforme documento anexo (Id. 329107386 - Doc. 01);

3) O cabimento do recurso já foi reconhecido pelo Relator em decisão liminar, diante da "absurda possibilidade de produção de prova inócua em desconsideração às provas produzidas e acobertadas pelo trânsito em julgado";

4) A alegação de que a produção de nova prova não violaria a coisa julgada material é descabida, pois "a terra da Fazenda Jatobá não se deslocou a outro local pelo transcurso de 20 (vinte) anos após o ajuizamento dos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 0000890-48.2005.8.11.0044, sendo impertinente a produção de nova prova acerca de sua localização";
5
) A prova testemunhal já produzida anteriormente comprovou o exercício de posse do Agravante sobre a Fazenda Jatobá, sendo desnecessária a produção de nova prova nesse sentido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO apresentado por RAUL AMARAL CAMPOS contra JOSÉ LUIZ PAULINO FELISBINO e ELIZETE FERREIRA DE SOUZA FELISBINO, com o objetivo de reformar a decisão saneadora e as decisões integrativas que rejeitaram embargos de declaração, proferidas pelo Juízo da 1a Vara de Paranatinga-MT nos autos dos EMBARGOS DE TERCEIRO N. 10033558020238110044, que fixou pontos controvertidos que, segundo o Agravante, já foram objeto de decisão transitada em julgado em processo anterior.

Alega o Agravante que os pontos controvertidos fixados pelo juízo de origem já foram objeto de análise e decisão transitada em julgado nos autos dos Embargos de Terceiro n. 0000890-48.2005.8.11.0044, atualmente em fase de cumprimento de sentença, sendo desnecessária nova produção probatória sobre questões já decididas.

Já os Agravados defendem que não há ofensa à coisa julgada, pois não existe a tríplice identidade entre as ações, sendo a decisão saneadora tecnicamente irretocável, além de suscitarem preliminares de deserção e não cabimento do recurso.

PRELIMINAR DE DESERÇÃO

Alegam os Agravados que o recurso é deserto, pois o Agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição, em violação ao art. 1.007, caput, do CPC, tendo juntado o comprovante de pagamento somente após o protocolo da petição recursal.

Em que pesem os argumentos apresentados, a preliminar não merece acolhimento. Verifica-se dos autos que o Agravante protocolou o recurso às 17:32 do dia 09/10/2025 (Id. 321023350) e juntou o comprovante de preparo às 18:22 do mesmo dia (Id. 321039363), ou seja, menos de uma hora depois.

O art. 46 da Resolução n. 03/2018-TP/TJMT, com redação dada pela Resolução TJMT/OE n. 02/2021, estabelece que o prazo para pagamento e juntada da guia e do comprovante de pagamento bancário nos autos é de 48 horas após a distribuição. Ademais, o Departamento de Controle e Arrecadação do TJMT confirmou que as custas foram devidamente arrecadadas e creditadas (Id. 329107386 - Doc. 01).

Assim, rejeito a preliminar de deserção.

PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Sustentam os Agravados que o recurso não é cabível, por se tratar de decisão saneadora que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC e não preencher os requisitos excepcionais de urgência firmados pelo STJ no Tema 988.

A preliminar também não merece acolhimento. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 988, firmou a tese de que "o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de
instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação".

No caso em análise, a urgência está evidenciada, pois a decisão agravada determinou a produção de prova pericial sobre matérias que, segundo o Agravante, já foram objeto de decisão transitada em julgado. A realização de nova perícia, além de dispendiosa, poderia resultar em decisões conflitantes sobre os mesmos fatos, comprometendo a segurança jurídica e a coerência do sistema jurisdicional.

Aguardar o julgamento de eventual apelação tornaria inútil o provimento jurisdicional, uma vez que a prova já teria sido produzida, com dispêndio de recursos e tempo, além do risco de violação à coisa julgada material.

Portanto, rejeito a preliminar de não cabimento do recurso.

MÉRITO

O Agravante invoca a existência de sentença com trânsito em julgado que teria definido a localização da Fazenda Jatobá e sua posse sobre a área, alegando que a fixação de pontos controvertidos violaria a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 502 do CPC).

Contudo, essa alegação não se sustenta no caso concreto.

Os presentes Embargos de Terceiro foram ajuizados pelos Agravados, José Luiz Paulino Felisbino e Elizete Ferreira de Souza Felisbino, em face de ato de constrição judicial que alcançou área distinta daquela envolvida na ação de 2005, qual seja, a Fazenda Garcia.

Já restou reconhecido
, no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1006333-31.2024.8.11.0000, expressamente que
a
s medidas deferidas nos autos principais (0000890-48.2005.8.11.0044) não devem atingir a propriedade rural do
Embargante, denominada Fazenda Garcia, matrícula n. 1.434 do 1o CRI de Paranatinga-MT.

Trata-se de decisão colegiada, com eficácia imediata, que reconhece a separação física e jurídica entre a Fazenda Garcia e a Fazenda Jatobá.

Além disso, os Agravados obtiveram sentença favorável nos embargos de
terceiros opostos
no cumprimento de sentença, reconhecendo sua posse legítima sobre a área, fundada em título de adjudicação judicial de 2012 e exercício da posse desde então.

Portanto, não há identidade de objetos litigiosos, tampouco de partes ou de causa de pedir, entre os Embargos de Terceiro de 2005 e a presente demanda. A alegação de coisa julgada resta afastada.

Seguindo,
o
argumento do Agravante de que a posse já teria sido reconhecida em processo anterior desconsidera o caráter mutável e renovável da posse, cuja natureza é eminentemente fática e atual.

Ainda que se admita que o Agravante exerceu posse sobre a Fazenda Jatobá em momento anterior, tal fato não impede que novos sujeitos passem a exercer posse sobre áreas contíguas ou mesmo contestadas, dando ensejo a nova controvérsia judicial.

Neste contexto,
a coisa julgada em ações possessórias não gera efeitos absolutos e perpétuos, sendo plenamente possível a reabertura da discussão em novo contexto fático e com novas partes.

Logo, a fixação dos pontos controvertidos, pelo Juízo de origem, limitando-os à localização da Fazenda Garcia e à alegada sobreposição com a Fazenda Jatobá, mostra-se medida tecnicamente adequada e necessária para o correto esclarecimento dos fatos.

Calha ainda registrar que mesmo ocorrendo o trânsito em julgado da sentença em ação possessória é possível a defesa através dos Embargos de Terceiro, assim, contra o mandado
reintegratório
(
REsp 341 .394/SP
).

Desta feita, ao
contrário do que sustenta o Agravante, a decisão saneadora não violou a coisa julgada, tampouco desconsiderou as provas dos autos.

O Juízo apenas reconheceu que, diante da alegação de sobreposição com área distinta —
Fazenda Garcia
—, era imprescindível verificar:

A localização atual da área objeto de litígio;

A titularidade dominial dos imóveis em conflito;

A eventual sobreposição ou não entre as áreas reivindicadas pelas partes.

Tal medida não representa rediscussão de fato acobertado por coisa julgada, mas sim atuação jurisdicional diligente, que visa evitar decisões precipitadas e garantir contraditório pleno às partes.

Nesse cenário, a
decisão agravada, ao fixar os pontos controvertidos da demanda — especialmente quanto à localização georreferenciada da Fazenda Garcia e sua eventual sobreposição à Fazenda Jatobá —, atendeu aos comandos dos
arts
. 357 e 370 do Código de Processo Civil, de forma criteriosa, técnica e contextualizada, permitindo às partes a adequada delimitação da controvérsia e da produção probatória.

A atuação do juízo de origem deve ser prestigiada e valorizada, especialmente porque:

Trata-se de juízo que acompanha a evolução dos litígios fundiários na região, acumulando conhecimento técnico e prático sobre as áreas envolvidas, seus marcos geográficos, os títulos de domínio e as dinâmicas possessórias locais;

a multiplicidade de ações
paralelas (cumprimento de sentença, embargos de terceiro, produção antecipada de provas, mandados de reintegração,
anulatória
)
exige
uma condução judicial coordenada e sistêmica, tarefa que o juízo local está em melhores condições de exercer.

É justamente a partir da delimitação clara dos fatos controvertidos — como a alegada sobreposição entre as áreas e a efetiva titularidade possessória atual — que se permitirá à parte demonstrar ou refutar, com base em elementos técnicos e jurídicos, a procedência ou improcedência dos embargos.

Por fim, o
s embargos de declaração opostos foram rejeitados com fundamentação clara e suficiente, destacando-se a inexistência de omissões ou contradições na decisão saneadora.

Não se verifica qualquer vício de fundamentação (art. 489, §1o, do CPC) ou afronta ao art. 93, IX, da CF/88.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
revogando-se a liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026